Tribunal: TJMT
Processo: 0018048-23.2008.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0018048-23.2008.8.11.0041
APELANTE: G.DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - EPP
APELADO: MODERNA MOVEIS E DESIGNER, MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE BAIXA DE DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - RECONVENÇÃO PROCEDENTE - CHEQUE SUSTADO - DESACORDO COMERCIAL - ENTREGA DO PRODUTO NÃO COMPROVADA - PROTESTO INDEVIDO - REPARAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO.
O protesto de cheque sustado configura ato ilícito, uma vez que, ao exercer seu direito, o credor excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé (art. 187 do Código Civil), e o dano moral decorrente dessa conduta é presumido, independe de prova.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018048-23.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[G.DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.180.102/0001-07 (APELANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), MODERNA MOVEIS E DESIGNER (APELADO), MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 73.840.829/0001-76 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), SILVIA MARIA DE MOURA BONJOUR COSTA - CPF: 032.176.456-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE BAIXA DE DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - RECONVENÇÃO PROCEDENTE - CHEQUE SUSTADO - DESACORDO COMERCIAL - ENTREGA DO PRODUTO NÃO COMPROVADA - PROTESTO INDEVIDO - REPARAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO.

O protesto de cheque sustado configura ato ilícito, uma vez que, ao exercer seu direito, o credor excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé (art. 187 do Código Civil), e o dano moral decorrente dessa conduta é presumido, independe de prova.

RELATÓRIO

Apelação Cível em
Ação de Indenização

por Danos Morais
c/c Pedido de Baixa de Débito julgada
improcedente
. A
Reconvenção
da apelada Madecenter Móveis foi julgada
procedente
para determinar à reconvinda o pagamento de R$2.700,00 relativos aos produtos adquiridos, quantia essa que deverá ser objeto de cumprimento de sentença mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Ante a sucumbência da parte autora na lide principal e na Reconvenção, foi condenada às custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e em 10% sobre o montante atribuído à condenação, respectivamente.

A apelante alega que contratou com a apelada Moderna Móveis o serviço de fabricação de portas por R$2.700,00, divididos em 02 cheques de R$1.350,00 cada, para 15/09/2007 e 15/10/2007, contudo o produto não foi entregue e por isso providenciou a sustação.

Argui que tomou conhecimento de que os cheques foram repassados para a Madecenter, que os levou a protesto após 11 meses da data da emissão.

Aduz que foi vítima de golpe, pois não mantinha nenhuma relação de comércio com a Madecenter, e que é evidente o ato ilícito, já que sabia que os títulos foram sustados e não poderiam ser protestados, conforme dispõe o §1o do art. 47 da Lei do Cheque.

Ressalta que mencionada empresa juntou aos autos unicamente uma nota fiscal (ID. n. 50406915, pág. 01) que não se remete a ela (apelante) e nem comprova a entrega da mercadoria, ao contrário do que consignou o juízo de origem.

Diz que no processo consta o recibo de pagamento a Arismar Pereira, responsável pela Moderna Móveis (ID. n. 132043836, pág. 30).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A apelante alega na inicial que contratou com a apelada Moderna Móveis o serviço de fabricação de portas por R$2.700,00, divididos em 02 cheques de R$1.350,00 cada, para 15/09/2007 e 15/10/2007, contudo o produto não foi entregue e por isso providenciou a sustação.

Argui que tomou conhecimento de que eles foram repassados para a Madecenter, que, mesmo ciente de que haviam sido sustados, os levou a protesto após 11 meses da data da emissão.

Aduz que foi procurada, via telefone, por cobradores da Madecenter para sanar a situação, e então marcaram uma reunião para essa finalidade, à qual, porém, a Moderna Móveis não compareceu.

Com isso, esta última empresa foi citada por edital e sua contestação se deu por negativa geral pela Defensoria Pública (ID. n. 132043839, págs. 58 a 64).

Não foi produzida prova oral.

A solicitação feita pela apelante à apelada Moderna e os cheques a ela repassados em 14/08/2007 foram entregues ao seu representante Arismar Pereira (ID. n. 132043836-pág. 30/32).

E está devidamente comprovado o protesto ocorrido em 29/07/2008 (ID. n. 132043836, págs. 34 e 35).

Já a apelada Madecenter juntou cópia dos cheques para demonstrar que foram nominais a COMERCIAL MADECENTER (ID. n. 132043836, pág. 65), o que invalida a afirmação de inexistência de relação jurídica, pois a apelante não poderia alegar desconhecimento desse fato.

Contudo, a transação foi efetuada e a Madecenter não se desincumbiu do ônus de comprovar que o protesto foi regular e que decorreu dos cheques emitidos para
pagamento de mercadorias efetivamente entregues
.

Isso porque
a nota fiscal escaneada e juntada nos autos (ID. n. 132043837, pág. 01) está ilegível; não há como identificar o destinatário, os produtos e os valores.

Não havia como exigir da apelante essa prova (do não recebimento da mercadoria), visto que impossível de realizar. Logo, transfere-se essa obrigação para a parte que argui o contrário.

Assim, ausente prova da entrega do produto, a apelante agiu em exercício regular de direito ao requerer a sustação dos cheques por desacordo comercial, os quais, por conseguinte, não poderiam ser protestados.

Aliás, esse ato ilícito abala a confiabilidade e o crédito da pessoa, cujo CPF é exposto perante terceiros. Dessa maneira, o dano moral emerge do vexame social, constrangimento, angústia e transtornos sofridos.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. SÚMULA 83/STJ. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE ESVAZIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao art.
535
do
CPC
, quando o Tribunal de origem se manifesta, de modo suficiente, sobre todas as questões levadas a julgamento, não sendo possível atribuir qualquer vício ao acórdão somente porque decidira em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. Nos casos de protesto indevido de título de crédito o dano moral se configura in re ipsa. Precedentes.

3. A harmonia de entendimento entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte Superior atrai a aplicação do enunciado sumular n.o 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com base em ambas as alíneas (a e c) do art.
105
,
III
, da
CF/88
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg no AREsp 20.462/PR
, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe de 01/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. CHEQUE SUSTADO POR DESACORDO COMERCIAL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Diante da declaração por parte do sacado, seja banco ou instituição financeira, que o título não será pago pois fora sustado,
não pode se promover o protesto do título, já que a declaração 'dispensa o protesto', conforme orientação legal.
2. Nesse contexto,
protestar cheque já sustado consiste em abuso de direito, por ter o credor excedido manifestamente os limites impostos pela lei, nos termos disposto no art. 187 do Código Civil, bem como caracteriza protesto cambiário indevido
. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a função pedagógica e punitiva, bem como a capacidade econômica do ofensor e do ofendido. 4. In casu, imperioso o redimensionamento dos honorários advocatícios, face ao provimento do recurso. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
(TJ-GO - 6096338620188090051, relator Des. Delintro Belo de Almeida Filho, julgamento em 03/08/2020, 13a Vara Cível e Ambiental, publicação no DJ de 03/08/2020).

Assim, é devida a indenização pleiteada, e o valor deve ser fixado em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente e a condição socioeconômica das partes, de maneira que a medida cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para julgar procedente a Ação de Indenização por Dano Moral proposta pela apelante e determinar às apeladas, de forma equânime, o pagamento de R$10.000,00 de reparação, com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Julgo improcedente a Reconvenção e condeno a reconvinte a arcar com as custas, despesas judiciais e verba honorária de 10% sobre a quantia atribuída à causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022